Tribunal: TCU
Processo: 017.721/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11786/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 017.721/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elaine Teresinha Vieira (XXX.089.960-XX); Glades Garcia Martins (XXX.061.260-XX); Jaine Maria Vieira (XXX.779.680-XX); Maria Luiza Fortes Paim (XXX.221.450-XX); Maria de Fatima Vieira Campos (XXX.677.080-XX); Mary Aparecida Viana Rossler (XXX.557.360-XX); Rozani Lara Dorneles (XXX.813.080-XX); Zeneida Garcia Martins (XXX.893.680-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de pensão civil em que figura como instituidor o Sr. Olimpio Balduino Vieira (XXX.455.420-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos proventos que vêm sendo atualmente pagos à beneficiária Maria de Fátima Vieira Campos (XXX.677.080-XX), aferindo, notadamente, a legalidade da sua acumulação com proventos de aposentadoria oriundo do RGPS e, possivelmente, remuneração ou proventos de aposentadoria decorrente do exercício de cargo público em âmbito municipal; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a beneficiária do programa bolsa família, Sra. Glades Garcia Martins (XXX.061.260-XX), é pensionista do ex-militar Gecei Silva Martins (XXX.211.270-XX) junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.